Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Transitado em julgado o acórdão de ID: 48392369 (ID: 50354626), que definiu os índices de correção monetária aplicáveis à execução, prossigo o exame da petição de ID: 41353560, na qual o exequente pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes LAURA BARREIRA CORADO, LAURITA CAVALCANTE RAMOS, LECIO CARVALHO MIRANDA, LEDA CARNEIRO E SILVA, LEDA DANTAS DOS SANTOS MARTINS, LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS, LEONARDO DE SOUZA LIMA para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 14045925; b) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 38797311), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 14045932; e, c) a apreciação do pedido de ID 11330917, fixando-se os honorários da presente execução Pois bem. Nada a prover quanto à fixação de honorários de execução (item “c”), haja vista que a verba já foi arbitrada na decisão de ID: 14045742 – pp. 2/5. Os EE n. 0002258-36.2008.807.0000 (2008.00.20022582) transitaram em julgado, conforme consulta ao sistema de andamento processual. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 38797311). Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de LAURA BARREIRA CORADO, LAURITA CAVALCANTE RAMOS, LECIO CARVALHO DE MIRANDA, LEDA CARNEIRO E SILVA SOUTO, LEDA DANTAS DOS SANTOS MARTINS, LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS e LEONARDO DE SOUZA LIMA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 14045932. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Calculem-se também os valores dos honorários da execução, fixados no ID: 14045742 – pp. 2/5, incidentes sobre os créditos dos servidores, inclusive dos anuentes LÉA ROSA DIAS, LEDENICE LELES NOVAES DE OLIVEIRA e LENA DA ROCHA VIANA (ID: 20163479 - Pág. 2, 24452446, 27146813). Na atualização dos cálculos dos servidores anuentes, para fins de aferição dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 5 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador